Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015391-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSCELINO FERREIRA MENDES - CPF: 253.574.921-15 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFICIO – NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1015391-86.2023.8.11.0002

Apelante:
Juscelino Ferreira Mendes

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação de
Juscelino Ferreira Mendes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Rescisão de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de

Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.
208628850
): Suscita a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que lhe foi negada a possibilidade de produção de prova grafotécnica.

Insurge-se contra a autenticidade dos contratos apresentados pelo banco e alega que as assinaturas apostas são claramente distintas da sua.

Aduz, ainda, que os contratos são fraudulentos porquanto as assinaturas não são legítimas.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para realização de prova grafotécnica, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 208628854 e 208628857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO (NULIDADE DE SENTENÇA)

A parte apelante suscita a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco PAN, difere das assinaturas constantes em seus documentos pessoais, porquanto requer a produção de prova pericial grafotécnica.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Do exame, verifica-se que a parte autora requereu, na impugnação à contestação, a realização de perícia grafotécnica na assinatura do documento apresentado pelo banco PAN (Id. 208628838).

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência sem a realização da mencionada perícia.

No entanto, verifica-se que, ao que parece, as assinaturas apostas nos contratos têm divergências com relação às assinaturas constantes dos documentos pessoais do autor.

Nota-se que assim é a assinatura constante dos documentos pessoais da autora, bem como da procuração e declaração de hipossuficiência, juntados com a petição inicial (Id. 203528581):

Por outro lado, a assinatura aposta no documento juntado pelo banco requerido (Id. 208628829):

Nota-se que,

de fato, parece haver divergência entre as assinaturas.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa e é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.
” (TJMT, AP 1000177-95.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.
” (TJMT, AP 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar e dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos objetos da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024